Tribunal: TJMT
Processo: 1060287-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060287-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SARA MARTINS LIMA - CPF: 277.978.641-87 (RECORRENTE), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060287-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060287-52.2025.8.11.0001

Recorrente:
Sara Martins Lima

Recorrida
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO PARA O EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou comprovada culpa da empresa para a negativa de embarque.

A recorrente pretende o recebimento de indenização moral e o ressarcimento material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos alegados nos autos evidenciam circunstância excepcional apta a justificar a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não afastam o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Os autos não contêm elementos suficientes que comprovem exposição vexatória, humilhação pública ou circunstância extraordinária que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da impossibilidade de embarque em razão do atraso para chegada ao aeroporto.

Inexistindo prova de agravamento do abalo extrapatrimonial, impõe-se a manutenção da decisão proferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impossibilidade de embarque em razão de atraso do passageiro, desacompanhada de prova de circunstância vexatória ou excepcional, não justifica indenização por dano moral.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I;

Lei no 9.099/1995, artigos 46.

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada:

JMT, Recurso Inominado n. 1058822-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, pub. 26.04.2025; 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.o 1, DJe n.o 11.799, p. 14/15, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060287-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060287-52.2025.8.11.0001

Recorrente:
Sara Martins Lima

Recorrida
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Sara Martins Lima.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.
357055345)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não houve culpa da fornecedora pelo impedimento de embarque.

Recurso Cível Inominado
(Id.
357055351)
:
defende a reforma da sentença
para ser julgado procedente o pedido de indenização moral e restituição material.

Contrarrazões
(Id. 357055355)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060287-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060287-52.2025.8.11.0001

Recorrente:
Sara Martins Lima

Recorrida
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante, visando à reforma parcial da sentença, especialmente para que seja reconhecido o dano moral alegado.

No caso concreto, a parte autora celebrou contrato de transporte aéreo com a companhia requerida para realização de viagem em família, partindo do trecho Campina Grande/PB com destino a Brasília/DF, com conexão em Recife/PE, em data previamente programada, afirmando que se tratava de uma viagem de grupo familiar.

Para realizar o embarque, a recorrente se deslocou por via terrestre até o aeroporto de Campina Grande/PB. Afirma que durante o trajeto, deparou-se com bloqueio temporário da via por procissão religiosa, o que ocasionou atraso superior a uma hora para a chegada ao aeroporto.

Narra que logrou êxito em chegar ao aeroporto antes do encerramento do embarque, tendo inclusive acessado regularmente a área interna destinada a sala de embarque.

Não obstante, ao se dirigir ao balcão da companhia aérea, foi impedida de embarcar, sob a justificativa de que o sistema de despacho de bagagens já se encontrava encerrado, o que inviabilizaria o embarque.

Afirma que diante da recusa, e após insistentes tentativas de solução, o grupo foi orientado a se deslocar até o aeroporto de Recife/PE para embarcar no trecho subsequente, para embarcar na conexão originalmente contratada, assegurando a viabilidade dessa opção.

Confiando na orientação prestada, a autora realizou deslocamento terrestre até Recife, chegando ao aeroporto com antecedência superior a uma hora do horário previsto para o voo de conexão.

Todavia, ao se apresentar para embarque, foi surpreendida com a informação de que sua passagem havia sido unilateralmente cancelada, por “
no show
” do primeiro trecho.

Afirma que tais circunstâncias geraram não apenas prejuízo financeiro, mas também intenso desgaste emocional, frustração e angústia, especialmente em razão das condições pessoais dos envolvidos e da frustração de compromissos previamente estabelecidos.

Em contestação, a companhia aérea sustenta versão distinta, afirmando que o impedimento de embarque decorreu de culpa exclusiva da autora, em razão de suposta chegada tardia ao portão de embarque (“no-show”), afastando qualquer falha na prestação de serviço.

Como se observa é incontroverso que a parte autora chegou atrasada para realizar o despacho das bagagens e seguir para a sala de embarque, e não há prova de que a negativa pela fornecedora tenha sido realizada de forma abusiva ou ilícita.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu integralmente do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da fornecedora dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em alegado impedimento de embarque em voo adquirido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática nem o isenta do encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, conforme os arts. 6o, VIII, e 14 do CDC, e o art. 373, I, do CPC.
4. A parte recorrente não apresentou qualquer documento que comprove sua presença no aeroporto ou o suposto impedimento de embarque, tampouco demonstrou quais compromissos profissionais teriam sido perdidos em decorrência do evento. 5. A ausência de prova mínima a respeito do fato gerador da pretensão indenizatória impõe a manutenção da improcedência da demanda. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10588224220248110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2025)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026